Tribunal: TJDFT
Processo: 0745033-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745033-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ELEN PASSOS BATISTA DECISÃO MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, das r. decisões (ids. 70221142, 72393590 e 73301157) proferidas na liquidação por arbitramento individual de sentença coletiva proposta por ELEN PASSOS BATISTA, in verbis: “Cuida-se de procedimento de liquidação por arbitramento da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de no 0039812-55.2015.8.07.0001 que tramitou perante a 22a Vara Cível de Brasília, referente à desvalorização da unidade da parte autora, com fundamento no vício do empreendimento. A parte autora aduz que o valor de mercado de sua unidade é de R$ 190.000,00, sendo que uma unidade similar com área de lazer tem valor de mercado de variando de R$ 214.000,00 a R$ 250.000,00. Manifestação da parte ré no ID 51002560, acompanhada de documentos. A impugnação da devedora foi rejeitada, com exceção do pedido de produção de prova pericial, conforme ID 51488794, aclarado pela decisão de ID 51981226. Contra essa decisão a ré interpõe agravo de instrumento (ID 54692692), o qual tem o efeito suspensivo indeferido, conforme decisão monocrática de ID 54924041. Laudo pericial apresentado no ID 66068261, indicando a desvalorização de R$ 27.545,07. Manifestação da parte autora requerendo a homologação do laudo pericial (ID 66969646). Impugnação da parte ré em discordância com a prova pericial por entender que o perito não se utilizou do método correto de avaliação, bem como não teria feito uma análise individualizada do imóvel. Laudo complementar juntado no ID 68690046, sobre ele se manifestaram as partes, conforme ID Num. 70221142 - Pág. 2. É o sucinto relatório, passo a decidir. A via estreita do procedimento de liquidação da sentença deve se ater aos ditames consignados no dispositivo do título judicial que solucionou o mérito da demanda originária, ou seja, a desvalorização resultante dos vícios do empreendimento, especificamente da área de lazer não entregue nos termos da oferta publicitária, bem como quantificar o reflexo econômico que cada unidade imobiliária atingida sofreu, a fim de individualizar os prejuízos daí advindos. Afirma a parte impugnante que a metodologia utilizada pelo perito foge ao definido no dispositivo da decisão judicial, posto que não se restringe a quantificar o valor necessário para construção e entrega das áreas comuns e posterior diluição desse valor proporcionalmente aos proprietários das unidades atingidas. Não deve prosperar a irresignação da devedora, posto que a técnica utilizada pelo perito atende integralmente aos comandos do título judicial, na medida em que aplicou uma das técnicas permitidas pela NBR 14653, Partes 1 e 2, da ABNT, que trata da avaliação de imóveis urbanos. O Método Comparativo Direto de dados do mercado empregado na perícia é aceito pela jurisprudência do e. TJDFT, sendo aplicável na maior parte das perícias judiciais para quantificação do valor de imóveis. Ao passo que, a desvalorização imobiliária sofrida por um imóvel no mercado, em virtude de vícios no empreendimento, resulta de fatores que transcendem o custo material empregado na construção. A própria variação mercadológica do imóvel em comparação com outras unidades imobiliárias que não apresentam os mesmos vícios demonstra o real prejuízo suportado pelo proprietário do imóvel. Noutro lado, o Método da Quantificação do Custo não é capaz de refletir esse aspecto, limitando-se a demonstrar o preço do custo da obra em proporção às unidades imobiliárias afetadas. Corroborando o entendimento acima, colaciono precedentes do e. TJDFT: [...] In casu, a perícia promoveu a apuração da desvalorização pelo método que mais se coaduna com as balizas do dispositivo judicial, conforme vícios construtivos apontados no referido título, mediante comparação do valor médio apurado em estatísticas de mercado, após a homogeneização dos dados levantados pelo douto perito em comparação com outros empreendimentos similares, mas com área de lazer completa, contrapondo-se com o valor médio dos imóveis anunciados com área de lazer (incompleta). Conclui-se que a desvalorização da Unidade 611 em razão da entrega do empreendimento com área de lazer incompleta é de R$ 27.545,70 (ID 66068254). Pelo exposto, com fundamento no art. 510, do CPC, acolho o laudo pericial e ARBITRO os danos materiais correspondentes à desvalorização da unidade da autora em R$ 27.545,70 (vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), acrescido de correção monetária pelos índices oficiais adotados por este TJDFT (INPC) e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data. Intime-se o perito para indicar conta bancária para transferência dos honorários periciais. Após, expeça-se ofício ao Banco do Brasil solicitando que transfira a quantia depositada na conta judicial no 3700127911503 para a conta a ser indicada pelo perito. Após o trânsito em julgado desta decisão, ausentes outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se.” “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Réu com alegação de contradição. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: [...] Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida.” “Cuida-se de processo em que se encerrou a fase de liquidação por arbitramento. A parte autora requereu o arbitramento de honorários em razão da litigiosidade que envolveu a fase de liquidação do julgado. Manifestação da parte ré requerendo a improcedência do pedido. A jurisprudência tem admitido a fixação de honorários quando do encerramento da fase de liquidação de sentença, em especial quando essa assume caráter contencioso, nesse sentido: [...] Portanto, defiro o requerimento de ID 72844752 para condenar o executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC. Transcorrido o prazo de recurso desta decisão ou interposto recurso sem efeito suspensivo, intime-se a parte autora para apresentar novo pedido de cumprimento de sentença. Intimem-se.” A agravante-devedora afirma que a r. decisão cerceou o seu direito de defesa ao não facultar a realização da audiência prevista no art. 477, §3o, do CPC para a oitiva do perito e dos assistentes técnicos das partes. Argumenta que a r. decisão agravada homologou o laudo pericial e fixou os danos materiais em R$ 27.545,07, no entanto, referido laudo utilizou o método comparativo direto de dados de mercado e fez comparações com imóvel de padrão superior, ocasionando o enriquecimento ilícito da agravada-credora. Acrescenta que não foram consideradas as provas e documentos dos autos originários, bem como julgamentos proferidos em demandas semelhantes, violando o disposto no art. 510 do CPC. Assevera que não é cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença, seja em razão da preclusão, diante de decisão anteriormente proferida nos autos, seja em razão da ausência de caráter litigioso no procedimento. Pede a antecipação da tutela recursal para: “b) Anular a decisão proferida, diante de nítido cerceamento de defesa incorrido, determinando-se o retorno dos autos para possibilitar a produção ampla de provas pelas partes, especialmente com a designação de audiência para a oitiva do perito e dos assistentes técnicos das partes, nos termos do artigo 477, § 3o, do CPC; c) Reformar a decisão prolatada, eis que, a existência de salto sobre a prova constante dos autos e omissões acerca de tais pontos, merecendo sejam sanados, entregando-se a devida prestação jurisdicional às partes, mediante o cotejo de toda matéria invocada, tanto de direito material quanto de direito processual, as quais têm plena aplicabilidade no feito em concreto; d) Reformar a decisão quanto à condenação da parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que não há que se falar na fixação de honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença, seja em razão da preclusão do assunto, seja em razão da ausência de caráter litigioso, devendo ser afastada a indenização para o pagamento dos honorários.” As medidas postuladas pela agravante-devedora em antecipação da tutela recursal são dotadas de irreversibilidade, o que obsta a sua concessão, liminarmente, observada a vedação do art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora